Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. MAJORAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatado erro material na parte dispositiva do julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.